Tribunal: STF
Processo: RE 87427
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1978-10-03
Data de publicação: 1978-10-03

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. QUEDA DE TREM. HONORARIOS DE ADVOGADO.
INCIDENCIA SOBRE A SOMA DAS PRESTAÇÕES VENCIDAS E DOZE DAS
VINCENDAS. ORIENTAÇÃO QUE COINCIDE COM A JURISPRUDÊNCIA ATUAL DO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REDUÇÃO DE VERBAS DE CONFORMIDADE COM A
PROVA. REEXAME INSUSCETIVEL DE SER FEITO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.